Tribunal: TJSP
Processo: 9157595-94.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GAM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810):

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GAM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9157595-
94.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CELESTE CHAVES DUTRA ALVIM, ELISETE DE OLIVEIRA, NOEMIA MATOS JARDIM
CRISTOFANO, ALAIDE DEVITTE PENTEADO, APARECIDA DE LOURDES TAMBOR, ELZA
CLEIDE TAMBOR PIRES, APARECIDA CLEONICE MARANGNI, ALICE DURANTE GASPARIN,
BENEDITA MENDES DA SILVA GUERONI, NADIA APARECIDA FARHAT, MARLY
THEREZINHA RODRIGUES CAPPARELLI, MARIA CAZARIAN, MARIA HELENA CAU
PALANCH, ETELVINA DE JESUS SILVA LOURENÇO, REGINA VOLPI COLUÇO FERREIRA,
NILZA CAMARGO CORREA, ITAMAR SIMIONATO, MARIA APARECIDA FARIA NUNES,
EVELI DURANTE, MILTON JUNS, LINDINAUVA LIRA RUELA, MARIA APARECIDA SERAFIN,
ADALVA MARIA GALINDO, MARIA DO CARMO BARBATO, SUELI LOPES CABEÇAS,
ADELIA LUCIA MARTINS BATISTA, EDMEIA MARTINS ROSA PORTES, CELINA RIBEIRO DA
SILVA, MERCEDES POLON NEGRAO e LUZIA ARBA DE SOUSA, é apelado/apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157595-94.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.157 2/6
VOTO No 30.157
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9157595-94.2009.8.26.0000
APELANTES/APELADOS: CELESTE CHAVES DUTRA ALVIM E OUTROS
APELADA/APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Domingos de Siqueira Frascino
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GAM. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação pelo rito ordinário ajuizada por Celeste
Chaves Dutra Alvim e outros, servidores públicos aposentados, em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento do
direito ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157595-94.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.157 3/6
(GAM), instituída pela Lei Complementar no 977, de 06 de outubro de
2005.
A r. sentença julgou improcedente o pedido em relação aos
autores que não alcançaram a aposentadoria antes do advento da EC no
41/03 e, quanto aos demais, a demanda foi julgada procedente, para
condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a pagar aos autores a
vantagem denominada “Gratificação por Atividade de Magistério”, criada
pela Lei Complementar no 977/05, a partir de 01.09.2005. Determinou o
pagamento das parcelas vencidas e vincendas com atualização pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e incidência de juros
moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos da Lei no 9.494/97
(fls. 262/266).
Esta 12a Câmara de Direito Público deu provimento ao
recurso dos autores, para reconhecer o direito à paridade remuneratória
e à integralidade dos proventos a todos os autores, e parcial provimento
ao recurso adesivo da FESP, para fixar a verba honorária por equidade,
consignando ainda ser inaplicável a Lei no 11.960/09 ao caso dos autos
(fls. 346/356).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 359/432), o qual foi
sobrestado (fls. 449).
Posteriormente, diante do pronunciamento efetivado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157595-94.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.157 4/6
Supremo Tribunal Federal (DJe 30.10.2019), que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), e manteve a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento
ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do
juízo de retratação (fls. 452/455).
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157595-94.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.157 5/6
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se observa
no trecho a seguir transcrito:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a pensionistas de servidores públicos, os juros moratórios
devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e
a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157595-94.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.157 6/6
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
240/247 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); e (b) no que tange à incidência dos juros e
correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.